Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-07.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003744-07.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDINEI VIEIRA DA SILVA - CPF: 022.322.311-51 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO –
MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE –
ART 86, DA LEI N. 8.213/1991 –
TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

Entrementes, a
testado pelo laudo pericial que, em decorrência das lesões, há a necessidade da realização de maior esforço físico, para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, este faz
jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.
Inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdinei Vieira da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1003744-07.2017.8.11.0002, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para o deferimento da pretensão inicial foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a sua incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme os atestados médicos apresentados na peça portal.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o Apelado no pagamento do auxílio-acidente e na sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões (id. 5862030).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 6990661).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin, de modo que exerço o juízo de retratação, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto, Valdinei Vieira da Silva insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1003744-07.2017.8.11.0002, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter o deferimento do auxílio-acidente, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ao argumento de que, em razão de acidente de trabalho, ocorrido em 20 de dezembro de 2013, sofreu sequelas (lesão no olho esquerdo) que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

O laudo médico pericial atesta que a parte autora apresenta sequela, deficiência visual de 80%, em olho esquerdo por descolamento e defeito da retina (CID-10:H 33) sofrido em acidente de trabalho no dia 20/12/2013. Foi submetido a vários procedimentos cirúrgicos e apresenta nova indicação de abordagem cirúrgica, conforme relatório médico de março/2017. O autor não apresenta incapacidade para atividade laboral habitual. Conclui-se que a autora encontra-se apta ao trabalho e para a vida independente.

Destarte, se ausente os requisitos legais, a parte Autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, uma vez que não apresenta incapacidade laboral.

Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. (id. 5862021).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para o deferimento da sua postulação foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Conforme examinado, o objeto do presente Recurso é aferir se a incapacidade que acomete o Recorrente o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado, ou outra que lhe garanta a subsistência, e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para o deferimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou outro benefício acidentário.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o
auxílio-doença
, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária
para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual
.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pelo Apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a incapacidade total e permanente, tampouco a temporária, do segurado (id. 5862015). Veja-se:

(...)

RESPOSTA AOS QUESITOS

Do Juízo:

a) A parte autora é incapacitada para a vida independente?

Resposta: Não.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Não.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Não se aplica.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

Autor:

(...)

8) A doença do Autor (a) incapacita-o(a) temporariamente, permitindo recuperação; ou permanentemente?

Resposta: Não há incapacidade laboral.

9) A incapacidade do Autor (a) é parcial ou total?

Resposta: Não se aplica.

10) A incapacidade do Autor(a) é restrita a algum(ns) tipo(s) de atividade(s); ou é plena, para qualquer atividade laboral?

Resposta: Não se aplica.

(...)

Requerido:

(...)

11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

Resposta: Não há incapacidade laboral.

12) O (a) Autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Não.

13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

14) Se incapaz o (a) autor (a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: Não se aplica.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) Sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: No momento, não há indicação de reabilitação profissional.

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a concessão da aposentadoria por invalidez, ou do auxílio-doença, na medida que atestou, inclusive, a capacidade laboral do Recorrente para o trabalho que exercia a época do acidente.

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Registro, ainda, que, diferentemente do que defendido pelo Apelante, os atestados particulares, por si mesmos, não se devem sobrepor à conclusão da perícia judicial
.

De fato, autorizar esse raciocínio seria o mesmo que dispensar, sempre, a realização de perícia judicial, pois bastaria a apresentação unilateral de documentos médicos pela parte autora para viabilizar o seu pedido, o que, a toda evidência, é despropositado e não encontra respaldo jurídico.

Realmente, a perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que concretizada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. (N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/01/2022, publicado no DJE 18/02/2022).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERIDO RESTAM PREJUDICADOS.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. (N.U 0004733-87.2018.8.11.0004, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022).

Posto isso, uma vez diagnosticada a capacidade laborativa do Recorrente pela perícia judicial, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.

Não obstante, diante do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, entendo ser o caso da concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Com efeito, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, detém a qualidade de segurado, conforme comprovam os documentos constantes dos autos, notadamente o CNIS (id. 5862004).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

Extrai-se, também, que as sequelas provocaram a redução da acuidade visual do segurado, além de implicar um maior esforço para a realização da atividade habitual, conforme apontado pelo laudo pericial. Confira-se:

(...)

IV – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
o autor está apto ao trabalho e para a vida independente
com maior esforço
para a realização da atividade laboral habitual
.

(...)

1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
O autor é portador de sequela, deficiência visual de 80%
, em olho esquerdo por descolamento e defeito da retina (CID-10: H 33) sofrido em acidente de trabalho no dia 20/12/2013, porém sem causar incapacidade para o trabalho.

(id. 5862015). (Destaquei).

A propósito, trago à mesa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-ACIDENTE

– LAUDO MÉDICO –

NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR
–
CONCESSÃO
– INICIO DO BENEFICIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A

QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014. 2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3.O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). (Destaquei).

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do
maior esforço
, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial. (AREsp 1348017/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). (Destaquei).

No mesmo diapasão é a orientação desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE TRÂNSITO – REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para a concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação de que as lesões decorrentes do acidente de trabalho resultem sequela que implique a redução da capacidade laborativa,
exigindo maior esforço
ou necessidade de adaptação
para exercer a mesma atividade
, independentemente de reabilitação profissional. (N.U 0006044-63.2011.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/02/2015, publicado no DJE 09/03/2015). (Destaquei).

Desse modo, diante do laudo pericial, entendo que houve
a diminuição da capacidade laborativa da parte Autora, para a sua atividade habitual, fazendo jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, que, no caso, é aquele objeto do NB 6046234291 (id. 5862004, pág. 05), já que contemporâneo à data do acidente e à Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (id. 5861197, págs. 08/09).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

No que pertine à correção monetária, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810, do STF, e o Tema 905, do STJ.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC. (N.U 0002996-21.2018.8.11.0078, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

Forte nessas razões, fixada a competência deste Sodalício, conforme o Tema n. 1.053 do STJ, exerço o
juízo de retratação
, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por Valdinei Vieira da Silva, para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
–,
na implantação do benefício previdenciário do
auxílio-acidente
, em prol da parte Autora,
nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991;

determinar
que o termo inicial do auxílio-acidente deva recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (NB 6046234291), conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;

determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; inverter os ônus da sucumbência e
condenar
o INSS, no pagamento dos honorários advocatícios, que serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022